Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora permuta imóvel próprio com os apelantes e passa a residir em apartamento financiado em nome da primeira apelante. As partes ajustam que os réus pagariam as parcelas do financiamento e despesas do imóvel da autora cadastradas em seu nome. Ocorrem inadimplementos relativos a contas de água, IPTU e parcelas do financiamento, inclusive com notificação de possível execução pela instituição financeira. A autora ajuíza ação para requerer a resolução do contrato e compensação por dano moral. O juízo julga procedentes os pedidos e os réus interpõem apelações em que alegam cerceamento de defesa, inexistência de inadimplemento substancial, inexistência de dano moral e impossibilidade de responsabilização solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da autora.
3. Análise da ocorrência de inadimplemento contratual apto a autorizar a resolução do contrato, da configuração do dano moral e da responsabilidade solidária dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
5. No caso, os apelantes afirmam que houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu o pedido de depoimento pessoal da autora. Todavia, não houve violação ao princípio do contraditório ou do devido processo legal. O juízo julgou antecipadamente à lide ao reconhecer a desnecessidade de instrução probatória. Ademais, o requerimento de depoimento pessoal da parte dificilmente seria eficaz para que os réus demonstrassem suas alegações, afinal, para que isso ocorresse a autora deveria negar e contradizer sua principal linha argumentativa, algo que a experiência demonstra (art. 375, do CPC) ser absolutamente improvável.
6. O negócio jurídico é válido quando houver agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento (art. 104 do Código Civil - CC).
7. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
8. Na hipótese, a autora permutou seu imóvel com os réus, que lhe repassaram a posse de um apartamento cujo financiamento estava em nome da ré. Como condição, as partes combinaram, dentre outras questões, que as parcelas do financiamento do apartamento continuariam a ser pagas pela ré. Adicionalmente, ficou estabelecido que os novos ocupantes da casa da autora deveriam pagar as despesas imobiliárias - IPTU, contas e água e energia – que permaneceram vinculadas à apelada.
9. Os réus descumpriram o dever que lhes cabia: houve atraso no pagamento das contas de água e IPTU vinculadas à autora e inadimplemento de parcelas do financiamento do apartamento.
10. O inadimplemento das prestações do financiamento do apartamento ocorreu em setembro e outubro de 2023; a notificação extrajudicial enviada pela CEF ocorreu em novembro de 2023; o inadimplemento das parcelas de IPTU ocorreu entre 2023 e 2024; as contas de água atrasadas geraram protesto em face da autora em outubro de 2023.
11. A ação foi distribuída em 13/08/2024, isto é, em data próxima dos transtornos suportados pela apelada, o que denota que a parte não utiliza os episódios como pretexto para desfazimento do negócio por conta de um simples arrependimento. Ao contrário, tudo indica que a soma dos pequenos - mas não insignificantes - inadimplementos resultou em um cenário insustentável para a manutenção do negócio inicialmente celebrado.
12. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
13. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
14. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
15. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
16. Na hipótese, a autora é pessoa idosa, com baixa escolaridade (5a série), economicamente hipossuficiente e que contava com 67 anos à época dos fatos, o que indica sua maior sensibilidade com relação aos impactos sofridos pelo inadimplemento contratual.
17. A parte sofreu protesto em razão do inadimplemento das contas de água - o que é capaz de lhe gerar angústia e vergonha - e passou pelo medo de que o apartamento em que passou a residir pudesse ser retomado pela Caixa. As sensações experimentadas, além de desagradáveis por si só, perduraram no tempo e são capazes de gerarem insegurança na parte muito além do que comumente se espera neste tipo de negócio (art. 375, do CPC).
18. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
19. Na hipótese, o inadimplemento do contrato levou a autora a experimentar, injustamente, as sensações de medo, angústia, vergonha e insegurança. Por outro lado, seu direito à moradia permaneceu preservado e os réus buscaram, na medida do possível, a quitação das pendências de modo a minorarem os prejuízos para a autora. Assim, o valor de R$ 4.000,00, fixado pelo juízo, deve ser mantido, pois atende aos critérios e objetivos acima indicados. O valor não configura condenação excessiva ou ínfima, dada a gravidade da lesão.
20. O art. 265, do CC, estipula que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Paralelamente, quanto à responsabilidade civil, o art. 942, do CC, dispõe que “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.
21. Na hipótese, o juízo condenou os réus, solidariamente, ao pagamento: 1) dos débitos lançados em nome da autora sobre o imóvel ocupado pelo réu e seus filhos; 2) da compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
22. Quanto aos débitos imobiliários, não há razão para que a apelante seja responsabilizada pelos pagamentos, uma vez que a apelante não usufruiu da casa da autora e nem se comprometeu a pagar quaisquer valores relativos ao imóvel. Assim, não houve ato ilícito praticado pela recorrente, pelo que é incabível sua condenação quanto a este ponto.
23. Por outro lado, quanto ao dano moral, sua configuração se deu a partir da soma das condutas praticadas por todos os réus - e não por cada pequeno inadimplemento isoladamente considerado. Assim, como a ofensa contou com mais de um autor – inclusive a apelante - é cabível a condenação solidária de todos os responsáveis pelo ato ilícito (inadimplemento contratual substancial).
IV. DISPOSITIVO
24. Recursos conhecidos. Primeira apelação parcialmente provida. Segunda apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LV, da CF; arts. 104, 265, 370, 371, 375, 355, 357, 373 e 85, §11, do CPC; arts. 475 e 942 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021.